Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-72.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DE CONDOMÍNIO. ART. 1.022 CPC. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum impugnado estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

2. Não obstante o efeito ex lege, que emana do § 3o do art. 98 do CPC, reafirma-se a condição para a exigibilidade da verba honorária sucumbencial em relação ao beneficiário da gratuidade judiciária, esclarecendo-se assim a subjetiva dúvida da parte.

3. Recurso conhecido e acolhido.